Tribunal: STF
Processo: Rcl 67524
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Embargos de declaração. Ausência de vícios do art. 1.022 do CPC. Segurança jurídica. Proteção da confiança legítima. Ato singular. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Manutenção de benefício. Embargos de declaração rejeitados.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Caucaia contra acórdão da Segunda Turma que acolheu os embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, para julgar procedente o pedido, determinando o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido à reclamante, bem como o pagamento retroativo dos valores porventura não pagos entre o período de suspensão do benefício e a sua restauração.



2. A parte embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, sob o fundamento de que o princípio da segurança jurídica deve ser assegurado à ambas as partes do processo. Salienta ser indevido o pagamento retroativo referente ao período em que o benefício ficou suspenso.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição no acórdão embargado.



III. Razões de decidir



4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo meio processual idôneo para a reforma do julgado ou rediscussão da matéria, salvo em situações excepcionais não verificadas no presente caso.



5. O acórdão embargado explicitou que a distinção entre a norma declarada inconstitucional e o ato singular de concessão do benefício impõe a manutenção da pensão da reclamante, em razão das peculiaridades fáticas e da necessidade de proteção da confiança legítima.



6. O princípio da segurança jurídica, manifestado pela proteção da confiança, é fundamental ao Estado de Direito e deve orientar a aplicação de precedentes a casos concretos, ponderando a validade de atos singulares que, embora fundados em norma posteriormente declarada inconstitucional, merecem proteção especial quando há boa-fé e confiança legítima dos cidadãos em atos estatais presumivelmente válidos.



7. A invocação do princípio da segurança jurídica em favor da reclamante justifica-se pelo fato de que, à época do ajuizamento da reclamação, ela já contava com mais de 86 anos, e percebia o benefício suspenso pela autoridade reclamada há mais de 40 anos. Isso é fruto da presunção de legitimidade do ato administrativo



8. A decisão embargada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a mitigação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em favor da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima em situações excepcionais, não havendo contradição no julgado que determinou a manutenção do benefício e o pagamento retroativo das parcelas suspensas.



IV. Dispositivo



9. Embargos de declaração rejeitados.